Tribunal: TJDFT
Processo: 0744049-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744049-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE PACIENTE: RAFAEL DA CONCEICAO CARDOSO AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Analisando detidamente a petição inicial da presente impetração, percebo que há pedido liminar, que passo agora a examinar: Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE em favor de RAFAEL DA CONCEICAO CARDOSO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Defesa. Na peça inicial (ID 52378397), a Impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 150, §1o, do Código Penal. Diz que, após instrução processual, sobreveio sentença condenatória, que impôs ao paciente a pena de 8 meses e 7 dias de detenção. Afirma que a defesa interpôs apelação tempestiva contra a sentença. Sustenta que, posteriormente, foram apresentadas as razões recursais; contudo, a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal não conheceu do recurso, por considerar que as razões foram apresentadas de forma intempestiva, em descumprimento ao artigo 82, §1o, da Lei no 9.099/1995. Sustenta que este Tribunal de Justiça e as Cortes Superiores já firmaram entendimento de que tal situação constitui mera irregularidade, que não enseja óbice ao conhecimento do recurso. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o recurso interposto na origem seja conhecido. Informações prestadas pelo Juízo (ID 52456277). A d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 52635005). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que a Defesa pretende a concessão da liminar para que seja conhecida a apelação criminal interposta perante a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que não conheceu do recurso, por considerar que as razões foram apresentadas de forma intempestiva, em descumprimento ao artigo 82, §1o, da Lei no 9.099/1995. Com efeito, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 150, §1o, do Código Penal, à pena de 8 meses e 7 dias de detenção. O paciente foi intimado da sentença em 15.5.2023 (ID 52378403 – Pag. 44), tendo apresentado termo de recurso de apelação em 25.5.2023 (ID 52378403 - Pág. 47). Em 6.6.2023, foi determinada a intimação do apelante para atender ao disposto no artigo 82, §1o, da Lei. 9.099/1995 (ID 52378403 - Pág. 48). Por sua vez, em 19.6.2023, a Defesa do apelante apresentou as razões da apelação (ID 52378403 - Pág. 50-53). Encaminhados os autos à 2a Turma Recursal, a preliminar de intempestividade foi acolhida para não conhecer do apelo. Confira-se a respectiva ementa do julgado (ID 52378403 - Pág. 74-75): JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS. VIOLAÇÃO DO § 1o DO ART. 89 DA LEI 9099/95. INABPLICABILIDADE DO CPP. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 150, § 1o, c/c §4o, inciso III do Código Penal, a pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime semiaberto, por ter no dia 19 de novembro de 2022, por volta de 1h00, na Quadra 301, conjunto 4, casa 6, São Sebastião-DF, de forma livre e com vontade consciente, permanecido no telhado da casa, contra a vontade dos proprietários, no período noturno. Em seu recurso, a parte recorrente postula sua absolvição ante a ausência de prova contundente do delito, subsidiariamente a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento da apelação, tendo em vista que as razões foram apresentadas fora do prazo legal. II.INTEMPESTIVIDADE. Pela análise dos autos, observa-se que o apelante teve ciência da r. sentença em 13/05/2023 (ID 482041331). No dia 25/05/2023, protocolizou petição de interposição de recurso de apelação (ID 48204133), sem anexar as razões recursais, consoante o disposto no art. 600, §4o, do CPP. Referida peça somente foi inserida nos autos no dia 19/06/2023 (ID 48204136), após escoado o prazo recursal. III. O art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95, preconiza que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Com efeito, a Apelação Criminal que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desprovido das razões recursais, não pode ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência - Lei n. 9099/95. Incabível a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto existe regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95). IV. Sobre o tema o STF assim se manifestou: “(...) Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina.”(HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497). V. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. VI. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Em que pese os fundamentos apresentados pela 2a Turma Recursal, o entendimento firmado encontra-se superado no âmbito desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Não se desconhece a previsão disposta no artigo 82, §1o, da Lei no 9.099/1995, tampouco a especialidade da referida norma; contudo, por tratar-se do direito à liberdade e à defesa do indivíduo, em atenção aos princípios norteadores do Direito Penal, a jurisprudência entende ser necessária a mitigação da regra em benefício do réu, sobretudo como na hipótese dos autos, na qual a defesa manifestou a intenção de apelar da sentença de forma tempestiva. Inclusive, sabe-se que nas hipóteses em que restar configurada a inércia da Defesa na apresentação das razões recursais, deve o Juízo determinar a intimação do réu para regularizar sua representação processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n.25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) Em igual sentido, confira-se julgado desta Corte: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AMEAÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE CONSIDEROU A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO CASSADO. 1. Se o paciente manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para cassar o Acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação interposta (Acórdão 1379658, 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021) Dessa forma, a apresentação extemporânea das razões recursais de apelação constitui mera irregularidade processual, ainda que em sede de juizados especiais, e não impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que seja conhecida e processada a apelação criminal interposta pela Defesa do paciente. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem para cumprimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator